Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742712-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: CELIA CRISTINA GUSMAO REQUERIDO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA D E S P A C H O Tendo em vista a oposição de embargos de declaração pelas partes, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora